Tribunal: TJDFT
Processo: 0706512-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DOS BENS DOMICILIARES. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVERIGUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora de bens que guarnecem a residência do executado, ao fundamento de que a medida seria ineficaz e dispendiosa. O agravante alegou inexistência de outros bens penhoráveis, demonstrando a necessidade da medida para a satisfação de crédito no valor aproximado de R$ 1.500.000,00.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de bens no domicílio do devedor à luz da regra do art. 833, II e III, do CPC; (ii) estabelecer se é cabível a expedição de mandado de averiguação para identificação de bens penhoráveis no interior da residência, especialmente diante do insucesso das pesquisas patrimoniais anteriores.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O art. 833, II e III, do CPC estabelece que são impenhoráveis os bens que guarnecem a residência do devedor e os pertences de uso pessoal do executado, excetuando-se aqueles de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.4. A impenhorabilidade desses bens não possui caráter absoluto, permitindo a constrição judicial de itens como adornos suntuosos, obras de arte, bens dúplices ou de luxo, desde que demonstrada sua incompatibilidade com um padrão médio de vida.5. A realização de diligência no domicílio do executado é medida legítima e necessária, nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, quando esgotadas outras formas de localização de bens e não se pode presumir a inexistência de bens penhoráveis.6. A jurisprudência das Turmas Cíveis do TJDFT reconhece a viabilidade da expedição de mandado de averiguação como providência preparatória à penhora, desde que respeitada a garantia da dignidade do devedor e a proteção legal aos bens indispensáveis.7. Ainda que o executado resida em imóvel de terceiro, a medida pode ser cumprida no local, cabendo ao oficial de justiça averiguar a titularidade dos bens encontrados, sua essencialidade e valor, excluindo-se da penhora os impenhoráveis e os não pertencentes ao devedor.IV. DISPOSITIVO8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 798, II, “c”; 833, II e III; 836, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981692, 0700059-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 04.04.2025; TJDFT, Acórdão 1932107, 0734407-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.10.2024, DJe 18.10.2024; TJDFT, Acórdão 1979928, 0750125-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.03.2025, DJe 01.04.2025.

(jp)